Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-85.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. QUITAÇÃO DAS MENSALIDADES. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 154,70 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).
3. Conforme exposto na inicial, em março de 2024 as partes firmaram contrato de prestação de serviço para utilização de academia de musculação. Relata que solicitou o cancelamento do contrato em 20/05/2024 e que a medida teria sido condicionada ao pagamento da mensalidade do mês subsequente, o que foi realizado. No entanto, a recorrida alegou que o pagamento não havia sido efetuado e solicitou o pagamento de multa no valor de R$ 154,70. Pelo exposto, requer a devolução, em dobro, do valor da multa contratual, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, afirmou que “a situação narrada, por si só, não se mostrou suficiente para configurar ofensa a direitos da personalidade da autora capaz de gerar relevante abalo psicológico, sendo que os fatos narrados se limitaram à esfera patrimonial, o que impede, dessa forma, o acolhimento do pedido de indenização por danos morais”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que “a sentença desconsidera a evolução dos direitos da personalidade para abarcar como principal bem ou interesse jurídico a ser judicialmente tutelado o tempo vital da recorrente e as suas atividades existenciais, como trabalho, estudo, lazer etc”.
6. Contrarrazões ao ID 73585897.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 73968503, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar se os fatos narrados configurariam danos morais indenizáveis.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No caso, entretanto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento do cotidiano e se caracterizaram em mero inadimplemento contratual, o que não teve o condão de violar os atributos da personalidade da recorrente.
12. Aliás, quanto ao mero descumprimento contratual, esta Turma Recursal é assente no entendimento de que não há moral a indenizar. Precedentes: Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023; Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos V e X, da CF/88.
Artigo 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1669039, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.
Acórdão 1692527, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023.